Tribunal: TJDFT
Processo: 0712631-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Suelita Soares contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 60639771, pp. 1-3, do processo de referência), nos autos da ação de concessão de aposentadoria por invalidez e isenção de imposto e renda de pessoa física ajuizada pela agravante em desfavor do Distrito Federal, que lhe concedeu a gratuidade de justiça e indeferiu a tutela de urgência por entender, consoante o art. 300 do CPC, não estar demonstrada a probabilidade do direito, diante da aparente legalidade do ato administrativo de indeferimento do pleito de concessão de aposentadoria e de isenção de imposto de renda. A decisão agravada tem por fundamento a necessidade, reconhecida pela própria recorrente, de realização de perícia para aferição da invalidez e da incapacidade laboral relacionadas à suposta depressão e cegueira monocular superveniente ao exercício do cargo público de professora, condições ditas inviabilizadoras da continuidade de desempenho de suas atribuições profissionais. Salientou o aludido pronunciamento judicial não ser possível o deferimento da medida esgotadora do pedido, dado seu caráter satisfativo, assim como da vedação legal à outorga de vantagem pecuniária ou de pagamento de vencimentos em âmbito liminar, conforme a previsão do art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992, da Lei n. 9.494/1997 e do art. 7o, §§ 2o e 5o, da Lei n. 12.016/2009. A agravante, na petição inicial, afirmou ocupar o cargo público de professora da rede pública de ensino desde 5/1/1998 e ter sido diagnosticada com cegueira monocular e depressão e, em 14/5/2019, referida avaliação foi confirmada por junta médica, tendo sido readaptada definitivamente em agosto do mesmo ano. Asseverou não mais apresentar capacidade laboral, em decorrência de doença grave. Disse ter direito a aposentadoria por invalidez com proventos integrais e isenção do pagamento do imposto de renda de pessoa física. Reclama por ter a Administração indeferido o pleito que formulara (Id 59643661, pp. 1-9, do processo de referência). Insatisfeita com a decisão, a agravante interpõe o presente recurso. Em razões recursais (Id 16161575, pp. 1-7), sustenta ser incontroverso seu diagnóstico de cegueira monocular, doença que afirma ser grave. Brada pela urgência da concessão de aposentadoria integral por invalidez. Não se conforma com o fato de se ver compelida a trabalhar contra sua vontade, tendo em vista seu alegado direito de se aposentar pela cegueira e depressão que comprovadamente a acometem. Assevera inexistir óbice ao deferimento da tutela de urgência. Quer, de imediato, sua aposentadoria por invalidez com proventos integrais e com isenção de pagamento de imposto de renda, conforme jurisprudência colacionada. Ressalta existir prova inequívoca das alegações aduzidas em prol da concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; provas essas consubstanciadas na jurisprudência que colacionou, mas que não foram acolhidas pelo juízo de primeira instância. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que o processo prossiga sem lhe acarretar qualquer prejuízo. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão de indeferimento da tutela de urgência, a fim de que lhe seja concedida, liminarmente, aposentadoria integral e isenção do imposto de renda. Sem preparo recursal, porque a agravante goza dos benefícios da justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. Destaco, inicialmente, não ter a agravante impugnado os fundamentos da decisão no ponto em que ressaltado não ser possível a concessão de tutela de urgência esgotadora, no todo ou em parte, do objeto da demanda. De fato, não se opôs à justificativa de indeferimento pelo caráter satisfativo ostentado pela medida postulada. Tampouco enfrentou a assertiva posta na decisão recorrida quanto à natureza da pretensão liminarmente deduzida para compelir o empregador a realizar o pagamento de salário ou vantagens pecuniárias, dado, notadamente, o caráter alimentar e irrepetível da verba a ser percebida com o deferimento liminar da aposentadoria com proventos integrais e isenção de imposto de renda, conforme a previsão do art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992, da Lei n. 9.494/1997 e do art. 7o, §§ 2o e 5o, da Lei n. 12.016/2009. Não atacou a tese adotada pelo juízo de que não há ilegalidade aparente na decisão administrativa de indeferimento do pleito de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais e isenção de imposto de renda. Não cuidou de indicar os elementos probatórios que juntara à peça vestibular para fazer prova da doença grave de que se diz portadora. Antes, limitando-se a afirmar ser incontroverso o diagnóstico de cegueira monocular posterior ao exercício do cargo público de professora, o qual qualificou como indicativo de doença grave, considerou demonstrada a probabilidade do direito que alegou pela simples invocação de julgados ditos favoráveis a seu entendimento e, segundo aduziu, autorizadores do deferimento da medida que liminarmente postulou. O julgador monocrático, de sua vez, amparou a decisão que proferiu na necessidade de comprovação fática das alegações aduzidas pela agravante e na imprescindível produção de provas, inclusive a pericial, conforme reconhecera a própria agravante em emenda à petição inicial (Ids 59661496, p. 1, e 60528274, pp. 1-2, do processo de referência). Nesse contexto, carece de mínima plausibilidade a assertiva de que demonstrado está o requisito atinente à probabilidade do direito, afinal, se evidenciado estivesse dito pressuposto, despicienda seria a realização de prova pericial. Entretanto, em comportamento visivelmente contraditório, reconheceu a agravante ser necessária a realização de perícia para comprovar sua alegada cegueira monocular e suposta depressão; bem como a consequência advinda dessas graves doenças, quais sejam: a condição dita totalmente incapacitantes da atividade laboral, mesmo depois da readaptação definitiva pela qual passou ao deixar a regência de classe de ensino fundamental. A conduta em destaque se insere em vedação que decorre da teoria do venire contra factum proprium, vertente de aplicação do princípio da boa-fé no âmbito processual, expressamente previsto no art. 6o do CPC[1]. Nesse sentido, não merece relevo a conduta posterior, porque causadora de indevido tumulto e desnecessária controvérsia, prejudicial ao desenvolvimento do processo pelo malferimento à segurança e confiabilidade nele depositada pelas partes. Ademais, a instabilidade derivada dessa conduta atenta contra a celeridade e a solução em tempo razoável, porque cria obstáculo desnecessário a ser superado pelo juízo a cada retrocesso argumentativo produzido. Assinalo, ainda, ostentarem caráter meramente persuasivo os julgados coligidos pela agravante. Não têm eles força jurídica para estabelecer qualquer espécie de vinculação obrigatória, nem aptidão para demonstrar a probabilidade do direito alegado pela agravante no caso concreto. Ora, estando as alegações aduzidas pela autora na peça vestibular a depender de comprovação, não a podem socorrer os pronunciamentos judiciais que colacionou, afinal, nenhum deles delibera sobre questão precedente a ela relativa e que se mostre favorável ao interesse que deduziu na via administrativa e/ou judicial de ver concedida sua aposentação nos termos em que liminarmente postulou. Efetivamente, bastam os fundamentos não refutados pela agravante para manter a decisão agravada. O provimento judicial atacado tem lastro jurídico-probatório seguro na falta de verossimilhança das alegações iniciais e ausência de mínima plausibilidade da afirmada probabilidade do direito arguido. Ocorre que o agravo de instrumento é recurso de fundamentação vinculada, nos termos do art. 1.016, incs. I a IV[2], do CPC. Deve a parte recorrente impugnar especificamente o pronunciamento desfavorável, com exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma ou de invalidação e o próprio pedido, para evitar que o recurso não seja conhecido por irregularidade formal e afronta ao princípio da dialeticidade. A agravante, na petição inicial emendada e nas razões recursais, asseverou ter sido empossada no cargo de professora da rede pública distrital de ensino em 5/1/1998 e, posteriormente, haver recebido o diagnóstico de cegueira monocular e depressão, confirmado por junta médica em 14/5/2019. Disse que dita situação motivou sua readaptação definitiva pela Administração. Sustentou se tratar de doença grave e pleiteou a concessão administrativa de aposentadoria por invalidez com proventos integrais e isenção de imposto de renda, mas o requerimento foi indeferido. Provocou a atuação do Judiciário para obter o reconhecimento do direito negado na esfera administrativa. Alegou não mais deter capacidade laborativa para prosseguir no exercício do cargo público, mesmo após a readaptação. As insistentes considerações que faço servem, em respeito à agravante, apenas para realçar a impossibilidade, frente aos elementos de prova até o momento coligidos, de acolher a pretensão que liminarmente deduziu. Falta prova de que padeça de doença grave. Falta prova de que seja portadora de doença que enseje aposentadoria por invalidez e isenção do imposto de renda. Falta prova idônea da incapacidade definitiva para o trabalho. Falta prova de subsunção da enfermidade a alguma das comorbidades descritas no art. 18, caput e §§ 5o e 6o[3], da Lei Complementar distrital n. 769/2008. São imprescindíveis esclarecimentos fáticos, sem os quais não se mostra admissível deferir a tutela de urgência perseguida. Não só. Como antes afirmado, em prejuízo à postulação dirigida à instância recursal está também a frágil impugnação ao provimento de primeira instância. A propósito, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante: AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IRREGULARIDADE FORMAL – DECISÃO MANTIDA. 1) - O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente que exponha os fundamentos de fato e de direito do seu inconformismo com a decisão recorrida, bem como aponte o error in procedendo e/ou in iudicando, que justifique a reforma da decisão, sob pena de não o fazendo, restar o recurso eivado de irregularidade formal, nos termos do art. 524, inciso II, do Código de Processo Civil, o que impede o seu conhecimento. 2) - Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 658631, 20120020297968AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2013, publicado no DJE: 6/3/2013. Pág.: 254) Incide concretamente a orientação do Enunciado 182 do c. STJ, segundo o qual é inviável o agravo que deixa de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, porque o entendimento nele expressado vai ao encontro da solução adotada para negar a cognição do recurso. Em consequência, prejudicada está a apreciação das outras questões debatidas pela recorrente nas razões recursais, concernentes à legitimidade da intimação demolitória e proteção do direito à moradia da recorrente e de sua família, cujos integrantes não foram arrolados, muito menos tiveram a identidade revelada, assim como em relação ao perigo de dano. Concluo, portanto, pela manifesta inadmissibilidade do presente agravo de instrumento, porque manejado com flagrante irregularidade formal e cristalina ofensa ao princípio da dialeticidade. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[4], c/c o art. 87, inc. III[5], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 1 de junho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [2] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. [3] Art. 18. A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que for considerado incapaz de readaptação para o exercício das atribuições do cargo, de forma compatível com a limitação que tenha sofrido, e deve ser paga, com base na legislação vigente, a partir da data da publicação do respectivo ato e enquanto o servidor permanecer nessa condição. (Artigo alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 922 de 29/12/2016) (...) § 5o Para efeito de concessão de aposentadoria compulsória por invalidez permanente com proventos integrais, consideram-se moléstia profissional ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o parágrafo primeiro, as seguintes: tuberculose ativa; hanseníase; leucemia; pênfigo foliáceo; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira posterior ao ingresso no serviço público; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida – Aids; neuropatia grave; esclerose múltipla; contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada; e hepatopatia, aplicando-se ainda, no que couber, os critérios estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social. (Legislação correlata - Decreto 39477 de 26/11/2018) § 6o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade, mediante exame médico-pericial do órgão competente. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [5][5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;